Tribunal: TJDFT
Processo: 0042811-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a agravante não apontou, de forma específica, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.